Tribunal: TJES
Processo: 0005493-82.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005493-82.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARLOS CORDEIRO LEAL e outros

APELADO: JOSE DA PENHA VENCESLAU

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
REQUERIMENTO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – ADITIVO CONTRATUAL – HONORÁRIOS – COAÇÃO – DECADÊNCIA – ART. 178, INCISO I DO CÓDIGO CIVIL – 04 (QUATRO) ANOS – ACOLHIMENTO –
RECURSO PROVIDO
– SENTENÇA REFORMADA.

1.
A pretensão deduzida na inicial consiste em anular aditivo contratual que majorou honorários contratuais devidos pelo autor aos requeridos. Pretendem os autores, ora apelados, portanto, a alteração da relação jurídica existente entre as partes, sendo essa pretensão de natureza constitutiva, sujeita a prazo decadencial, premissa necessária para a condenação ao pagamento das diferenças entre os percentuais contratados.

2.
Em se tratando de anulação de negócio jurídico, por dolo ou lesão, no caso a suposta coação, o prazo a ser aplicado é de 04 (quatro) anos, a contar da data em que se realizou o negócio, visto que cessou neste dia. Deste modo, por ter sido a presente demanda proposta somente 30 de agosto de 2016, enquanto o prazo fatal decadencial seria 02 de julho de 2016, forçoso reconhecer a prejudicial de decadência.

3
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.
0005493-82.2016.8.08.0006

APELANTE: ANTÔNIO CARLOS CORDEIRO LEAL e JOÃO DOS SANTOS OLIVEIRA

APELAD
O: JOS
É
DA PENHA VENCESLAU

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANTÔNIO CARLOS CORDEIRO LEAL
e JOÃO DOS SANTOS OLIVEIRA

contra a sentença de fls. 312/316v proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES que, nos autos da
“
ação de indenização por danos materiais e morais
”
ajuizada por
JOS
É
DA PENHA VENCESLAU
, afastou a decadência e a prescrição, e julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar os apelantes ao pagamento de R$ 73.700,00 (setenta e três mil e setecentos reais) em favor do requerente.

No recurso, os apelantes sustentam que
(i)
a r. sentença é nula por ausência de fundamentação;
(ii)
ocorreram os institutos da prescrição e decadência; e, subsidiariamente, quanto ao mérito propriamente dito,
(iii)
não restou demonstrada a coação (único fundamento para a anulação do negócio jurídico) por parte dos apelantes.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado pugnando pelo desprovimento do apelo com a consequente manutenção do comando sentencial objurgado.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento em conjunto com as apelações cíveis nºs. 0005494-67.2016.8.08.0006, 0005504-14.2016.8.08.0006, 0005483-38.2016.8.08.0006 e 0005505-96.2016.8.08.0006.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0005493-82.2016.8.08.0006

APELANTE: ANTÔNIO CARLOS CORDEIRO LEAL e JOÃO DOS SANTOS OLIVEIRA

APELAD
O: JOS
É
DA PENHA VENCESLAU

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANTÔNIO CARLOS CORDEIRO LEAL
e JOÃO DOS SANTOS OLIVEIRA

contra a sentença de fls. 312/316v proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES que, nos autos da
“
ação de indenização por danos materiais e morais
”
ajuizada por
JOS
É
DA PENHA VENCESLAU
, afastou a decadência e a prescrição, e julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar os apelantes ao pagamento de R$ 73.700,00 (setenta e três mil e setecentos reais) em favor do requerente.

No recurso, os apelantes sustentam que
(i)
a r. sentença é nula por ausência de fundamentação;
(ii)
ocorreram os institutos da prescrição e decadência; e, subsidiariamente, quanto ao mérito propriamente dito,
(iii)
não restou demonstrada a coação (único fundamento para a anulação do negócio jurídico) por parte dos apelantes.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado pugnando pelo desprovimento do apelo com a consequente manutenção do comando sentencial objurgado.

Por ser matéria prejudicial, inicio pela alegada decadência.

No caso vertente, o autor ajuizou a presente demanda alegando que foi coagido pelos requeridos a assinar aditivo contratual que majorava percentual devido a título de honorários advocatícios.

Em razão da aludida coação, requer
“
seja decretado nulo o aditivo ao contrato de honorários advocat
í
cios,
bem
corno a
condenação

solidária
dos REQUERIDOS na
restituição
do valor de R$
73
.
700
,00 (
setenta e três mil e setecentos
reais)
(...)”
(fl. 08)

Por outro lado, os requeridos a sustentam a ocorrência da decadência sob o fundamento de que o contrato foi assinado pelo autor em 02 de julho de 2012.

Como visto, a pretensão deduzida na inicial consiste em anular aditivo contratual que majorou honorários contratuais devidos pelo autor aos requeridos. Pretendem os autores, ora apelados, portanto, a alteração da relação jurídica existente entre as partes, sendo essa pretensão de natureza constitutiva, sujeita a prazo decadencial, premissa necessária para a condenação ao pagamento das diferenças entre os percentuais contratados.

Assim prevê o artigo 178, inciso I, do Código Civil

Art. 178.
É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico
, contado:

I –

no caso de coação, do dia em que ela cessar
;

II –
no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III –
no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.

Sendo assim, em se tratando de anulação de negócio jurídico, por dolo ou lesão, no caso a suposta coação, o prazo a ser aplicado é de 04 (quatro) anos, a contar da data em que se realizou o negócio, visto que cessou neste dia.

Deste modo, por ter sido a presente demanda proposta somente 30 de agosto de 2016, enquanto o prazo fatal decadencial seria 02 de julho de 2016, forçoso reconhecer a prejudicial de decadência.

Nesse ponto, cumpre salientar que, em que pese o autor afirmar que o contrato foi assinado em 2014, não há nenhuma prova constituída nesse sentido. Por outro lado, há contrato assinado pelo autor constando a data de assinatura acima mencionada, devendo esta ser o termo inicial para a contagem do prazo decadencial.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE LESÃO.
Sentença de procedência parcial. A ação que pretende a anulação do negócio jurídico, celebrado pela autora, deveria ter sido proposta até o ano de 2001, sendo ajuizada somente em 2005, quando decorridos mais de 08 (oito) anos do vicio alegado. Acolhimento da preliminar de decadência. Aplicação do art. 178, inciso II do CC/2002. Prazo decadencial de 4 anos. Reforma da sentença. Condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ressalvada a gratuidade de justiça
. Provimento do recurso para acolher a preliminar de decadência. (TJRJ; APL 0002054-40.2005.8.19.0007; Barra Mansa; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Cláudia Pires dos Santos Ferreira; DORJ 14/11/2018; Pág. 265)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA POR PARTE DA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE DOLO E COAÇÃO. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL. ART. 178 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE CONHECER A DECADÊNCIA LEGAL DE OFÍCIO. ART. 210 DO CÓDIGO CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Exige legislação específica que rege os contratos entre advogados e seus clientes, a Lei nº 8.906/94, não se aplicando a legislação consumerista. 2. O prazo decadencial para pleitear-se a anulação de negócio jurídico por vício de consentimento é de 04 (quatro) anos, conforme dispõe o artigo 178 do Código Civil
. 3. A embargante não trouxe aos autos elementos suficientes a desconstituir a presunção iuris tantum de certeza, exigibilidade e liquidez do título que originou a execução. (TJPR; ApCiv 1556711-8; Curitiba; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima; Julg. 26/04/2017; DJPR 07/06/2017; Pág. 211)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE
DOU
PROVIMENTO
para reformar a sentença, acolhendo a preliminar de decadência, julgando improcedente o pedido, na forma do artigo 487, inciso II do CPC.

Inverto os ônus sucumbenciais para condenar o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez) por centos sobre o valor da causa, devendo a exigibilidade de tais verbas ser suspensa em razão da assistência judiciária gratuita concedida ao autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - sessão virtual 06/05/2024 a 10/05/2024:

Acompanho o E. Relator.

SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL de 06/05/2024,

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões